Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014633-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRa MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS
PACIENTE: DIEGO MALAGONE DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS (OAB. 23.780-MT) em benefício de DIEGO MALAGONE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT (Execução Penal no 2000091-73.2019).
Narra que o paciente foi condenado a pena de 07 anos e 06 meses decretada em sentença na data de 09/02/2021, encontrando-se em cárcere desde a data de 31/10/2019, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, estando cumprindo pena em regime inicial fechado.
Sustenta que no ano de 2019, o paciente sofreu um acidente de motocicleta que lesionou sua perna e, no decorrer do cumprimento de sua pena, esta lesão foi piorando de tal maneira que poderá perder seu membro devido à falta de tratamento médico especializado.
Alega que o reeducando atende aos requisitos esculpidos no artigo 318, II, do CPP, pois encontra-se extremamente debilitado por motivos de doença grave e, desde sua entrada na Penitenciária Central do Estado, sua situação vem se agravando, exigindo tratamento médico especializado e urgente, o qual não é oferecido na referida Unidade Prisional em que se encontra.
Aduz “...é prioridade o tratamento médico domiciliar considerando a gravidade da doença e a ausência de condições médico hospitalares de atendimento ao apenado...” (pag. 05-PDF), correndo risco de infecção se permanecer preso.
Requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida a conversão da pena privativa de liberdade de regime fechado em prisão domiciliar, para tratamento médico adequado.
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, o paciente foi condenado a pena de 07 anos e 06 meses decretada em sentença na data de 09/02/2021, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, encontrando-se em cárcere desde a data de 31/10/2019.
A par dos argumentos lançados na impetração e da prova pré-constituída que instrui o presente mandamus, não verifico, inicialmente, patente ilegalidade a ser reparado por este Tribunal de justiça, porquanto, os documentos juntados pela impetrante (pags. 11/17-PDF), não revelam a ausência de estrutura médica na unidade prisional, ou que não esteja o reeducando recebendo os cuidados médicos necessários. Ademais, a impetrante não juntou decisão de primeiro grau da apontada autoridade tida como coatora, sugerindo, ao menos neste momento, supressão de instância.
Ademais, em se tratando que prisão-pena, em princípio, a prisão domiciliar em sede de execução penal somente é admitida aos reeducandos em regime aberto, quando devidamente atendidas as hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, podendo esta regra ser relativizada, a teor da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, somente em situações absolutamente excepcionais, a exemplo da alegada debilidade extrema do apenado, a qual deve estar efetivamente demonstrada, o que não é o caso dos autos.
Assim, em se tratando de medida liminar, não vejo situação apta a demonstrar a extrema necessidade de ser relativizada a norma legal que rege a concessão da prisão domiciliar em sede de execução penal, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, merecendo, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a e. Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c